Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703122-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PHELIPE NICOLAU DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE afastamento da análise negativa da conduta social. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. No tocante ao princípio da correlação, não se pode desconhecer, por relevante, a assertiva de que o acusado se defende dos fatos conforme narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída. Do mesmo modo, registra-se que a correspondência também deve ser observada entre os fatos provador durante a instrução criminal e a sentença condenatória. Destarte, in casu, o Magistrado a quo, levando em consideração a prova produzida nos autos, concluiu que o recorrente estava presente no momento do crime de roubo praticado contra a segunda vítima, sendo admitido a adequação da sua conduta ao referido fato ilícito. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu como sendo um dos autores do roubo, bem como procedeu novamente ao seu reconhecimento. 3. O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos imputados aos réus, devendo ser mantida suas condenações pela prática dos crimes previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo). 4. Em relação ao crime de associação criminosa, in casu restou caracterizada a vinculação prévia, estável e permanente entre os recorrentes com o intuito de subtrair veículos nas regiões administrativas do Distrito Federal, conforme costa dos depoimentos das testemunhas polícias atreladas às provas periciais 5. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social, pois, de fato, o crime ora em análise foi cometido durante a execução de pena por outro delito. 6. O acusado (primeiro apelante) permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (ID 41433469) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória. 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não providos para manter a condenação dos apelantes nos seguintes termos: 1o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por três vezes, do artigo 288, parágrafo único, e do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 2o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, por três vezes, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 3o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal; 4o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 29, 157 e 288, todos do Código Penal, bem como 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à pretensão absolutória e à indicada ofensa aos artigos do CP e CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009